Tribunal: STF
Processo: ARE 1531760
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que deu provimento à apelação da União, em acórdão assim ementado (e-doc. 85, p. 8 e 9):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMUM. COVID-19. GESTANTES. AFASTAMENTO. LEI 14.151/21. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO SALÁRIO-MATERNIDADE SEM BASE LEGAL PARA ALCANÇAR HIPÓTESES NÃO EXPRESSAMENTE PREVISTAS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO COM CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS SOBRE A FOLHA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. 



    1. Trata-se de ação objetivando que, em razão da incompatibilidade com o trabalho remoto, haja pagamento de salário maternidade às empregadas gestantes, em razão da lei nº 14.451/2021, buscando compensar/deduzir integralmente do salário maternidade todo o período de afastamento determinado pela lei em questão, nos termos do artigo 72, §1º, da Lei nº 8.213/91. 



    2. A arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições questionadas, previstas no artigo 20, da Lei nº 8.212/1991, é da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 11.457/2007 



    3. Tendo em consideração os fundamentos jurídicos no sentido da possibilidade de ocorrência de AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PRECEDÊNCIA DA FONTE DE CUSTEIO E DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, bem como ao PRINCÍPIO DA SEPERAÇÃO DE PODERES, em virtude do acolhimento do pleito apelante para que um benefício previdenciário (salário-maternidade) seja estendido, sem base legal alguma, para alcançar hipóteses não expressamente previstas, pelo Poder Judiciário, o qual não pode decidir com base em valores jurídicos abstratos (LINDB, art. 20) como o Princípio da Solidariedade, desconsiderando os efeitos práticos altamente deletérios para a Previdência Social de pretensões como a da apelante, não deve ser concedida a medida pleiteada. 



    4. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Apelação da União provida. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, em favor do réu.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 99).



    Alega-se, no recurso extraordinário, violação dos artigos 195, I, “a”, 196, 201, II, 227, da Constituição Federal e do art. IV, item 8, da Convenção nº 103 da OIT (Decreto nº 10.088/19).



    Sustenta a parte recorrente que, da análise e interpretação da legislação de regência sobre a matéria, a proteção à maternidade é de responsabilidade do Estado e não do empregador.



    Aduz que 



    “(...) o enquadramento, como salário maternidade, dos valores pagos às trabalhadoras afastadas por força da Lei nº 14.151/21, cujas atividades fossem incompatíveis com o trabalho remoto, não importa em violação aos princípios da legalidade, da precedência da fonte de custeio, do equilíbrio financeiro e atuarial ou da separação de poderes, com mencionado no acórdão recorrido, ao contrário, importa na aplicação de princípios constitucionais de proteção à maternidade e da solidariedade, sendo de rigor o provimento do presente recurso.”



    Por fim, assevera que o Brasil ratificou a Convenção nº 103 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a qual estabelece regras de amparo à maternidade, conforme art. 4º, item 8, que preconiza: “Em hipótese alguma, deve o empregador ser tido como pessoalmente responsável pelo custo das prestações devidas às mulheres que ele emprega.”. Em assim sendo, defende a inconvencionalidade da Lei nº 14.151/2021, no ponto em que imputou, exclusivamente ao empregador, o ônus de arcar com a proteção da maternidade e do nascituro.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Do voto condutor do aresto atacado destaca-se a seguinte fundamentação quanto à questão suscitada no apelo extremo:



    “Quanto ao mérito, a concessão do salário maternidade deve observar os requisitos previstos em lei.



    A Lei nº 14.151/21 dispôs sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, nos seguintes termos: 



    Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração. 



    Parágrafo único. A empregada afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância. 



    A lei apenas determinou o afastamento da empregada gestante das atividades presenciais, durante o estado de emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus, sem prejuízo de sua remuneração e concedeu ao empregador a possibilidade de readequar as funções exercidas pela trabalhadora em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância. 



    A extensão do salário-maternidade para a hipótese abrangida pela lei em questão depende de lei específica, nos termos do art. 195, § 5º, da Constituição, sendo necessária a previsão da fonte de custeio total do benefício, visando preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. 



    Ressalto que, uma vez que o legislador não previu o salário maternidade para o caso em apreço, não se afigura recomendável a concessão do benefício pelo Poder Judiciário, mormente quando proposta de emenda tendente a considerar o afastamento como gravidez de alto risco para fins de recebimento de salário maternidade foi afastada pelo Poder Legislativo. 



    O afastamento com base no artigo 394-A da CLT também não é adequado à hipótese tratada nos autos. 



    O referido dispositivo assim dispõe:



    ‘Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 



    I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 



    II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vide ADIN 5938) 



    III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vide ADIN 5938) 



    § 3º Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do caput deste artigo exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento.’



    Nesse contexto, a empregada deverá ser afastada de atividades consideradas insalubres enquanto durar a gestação e, caso não seja possível o exercício de suas atividades em local salubre na empresa, ensejará a concessão do salário maternidade durante o afastamento em virtude da gravidez de risco. 



    A previsão em comento é aplicável para locais insalubres apenas e o requerimento do salário maternidade ao INSS deve ser formulado com base nesse fundamento. 



    No caso dos autos, apesar do risco maior a que se sujeita a gestante exposta ao coronavírus, não se trata de insalubridade do ambiente de trabalho em si, mas de diminuir o risco de contágio em virtude do contato com outras pessoas nesse ambiente. 



    Por outro lado, a compatibilidade ou não do trabalho remoto com a atividade da gestante é matéria a ser dirimida na Justiça do Trabalho.



    Assim, tendo em consideração os fundamentos jurídicos no sentido da possibilidade de ocorrência de AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PRECEDÊNCIA DA FONTE DE CUSTEIO E DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, bem como ao PRINCÍPIO DA SEPERAÇÃO DE PODERES, em virtude do acolhimento do pleito apelante para que um benefício previdenciário seja estendido, sem base legal alguma, para alcançar hipóteses não expressamente previstas, pelo Poder Judiciário, o qual não pode decidir com base em valores jurídicos abstratos (LINDB, art. 20) como o Princípio da Solidariedade, desconsiderando os efeitos práticos altamente deletérios para a Previdência Social de pretensões como a da apelante, é o caso de indeferimento da medida pleiteada. 



    Ante o exposto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, e dou provimento à apelação da União quanto ao mérito.” (e-doc. 85, p. 6 a 9)



    Como se vê, a Segunda Turma do TRF da 3ª Região, por meio da análise e interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela impossibilidade de se enquadrar os afastamentos de gestantes de que versa a Lei nº 14.151/21 como salário-maternidade, bem como deduzir os valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência daqueles devidos a título de contribuição sobre a folha de salários. 



    Assim, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    Em situações análogas a esta, trago as seguintes decisões monocráticas: RE 1.425.424, Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 12/5/2023; RE 1.425.423 e RE 1.425.431, ambos de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Dje 8/5/2023 e 10/4/2023, respectivamente; RE 1.423.218, Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje 21/3/2023; RE 1.423.223, Relatoria do Ministro Luiz Fux, Dje 15/3/2023.



    Por fim, verifico que a tese de inconvencionalidade da Lei nº 14.151/2021, defendida pela parte recorrente, não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, o que atrai o óbice sumular nº 282 desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente